Tribunal: TJMT
Processo: 1047150-37.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047150-37.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BRAS LOPES DOS SANTOS - CPF: 012.586.701-86 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia ao e. Relator, para dar provimento ao agravo interno e reformar a decisão monocrática, a fim de manter a sentença de piso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – SÚMULA 02 DA TRU – RECURSO INOMINADO PROVIDO MONOCRATICAMENTE – RELAÇÃO E DÉBITO NÃO COMPROVADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamada Nu Pagamentos S/A em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamante Bras Lopes dos Santos, reformando a sentença de improcedência prolatada pelo juízo
a quo
, para o fim de declarar a inexistência do débito no valor de R$395,06 (trezentos em noventa e cinco reais e seis centavos) e condenar a parte ora agravante ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

2.

Pretende a parte agravante/reclamada a reforma da decisão monocrática a fim de alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos dirigidos na inicial sustentando sua tese na nulidade da decisão monocrática ante a ausência de fundamentação (CRFB, art. 93, inciso IX e CPC, art. 11).

3.

Não a
ssiste razão ao que pleiteado pela parte agravante/reclamada.

4.

A tese apresentada pela parte agravante para o fim de alcançar a reforma do que restou deliberado monocraticamente reside em ter havido vício de fundamentação nos termos da norma constitucional e infraconstitucional (CRFB, art. 93, inciso IX e CPC, art. 11).

5.

Vale frisar que não se verifica na decisão monocrática referido vício de fundamentação.

6.

Conquanto pretenda a parte agravante/reclamada que seja reconhecido referido vício a fim de alcançar novo julgamento, importa verificar que a decisão agravada não padece do referido vício.

7.

O só fato de não ter sido alcançado o sucesso pretendido pela parte recorrente não conduz ao aventado vício de fundamentação.

8.

Oportuno pontuar que ao restar declarado o entendimento apresentado por este Relator, fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis, não se exigindo do julgador que aprecie ponto a ponto todos os argumentos erigidos pelas partes.

9.

Comungando desse entendimento, vem, o Colendo Superior de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021)”.

10.

No caso presente as provas e demais elementos presentes nos autos foram suficientemente analisadas por ocasião da decisão monocrática, sendo certo que a fundamentação ali consignada resta suficientemente clara e coesa com o acervo probatório dos autos.

11.

Nesse sentido, inexistindo o vício apontado e ante a existência de elementos probatórios no corpo dos autos que conduzem ao que resultou a decisão monocrática, imperativa a sua manutenção.

12.

Oportuno pontuar que a parte agravante/reclamada conquanto maneje o presente agravo não traz qualquer mínima alegação sobre a prova dos autos, direcionando sua fundamentação exclusivamente ao que indica como ausência de motivação, sendo referida circunstância inexistente no ato decisório objeto do presente recurso.

13.

Friso uma vez mais que a parte agravante/reclamada não logrou comprovar a legalidade de seu ato, porquanto embora comprove a relação jurídica existente entre as partes, não comprova o débito que sustenta possuir.

14.

Não se exige tremendo esforço para o fim de reconhecer que o só fato de possuir relação jurídica não conduz, necessariamente, à existência do débito imputado à parte reclamante, porquanto para tanto deveria a parte demonstrar a sua existência.

15.

Acrescente-se ainda que as faturas juntadas aos autos não trazem a efetiva utilização do cartão como pagamento de compras, havendo aí tão só a indicação da cobranças de juros, não apontando a causa/origem de tais cobranças.

16.

A prova dos autos não chancela a possibilidade de julgamento diverso daquele proferido monocraticamente, eis que demonstrada a ilicitude da conduta da parte agravante/reclamada e bem assim do dano à parte agravada/reclamante.

17.

Este relator, não verifica motivos para alteração da decisão monocrática, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão recorrida.

18.

Pelo exposto, conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático que deu provimento ao recurso inominado e julgou procedentes os pedidos dirigidos na inicial, na forma como consignado na decisão monocrática.

19.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento da multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

20.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determinam de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

21.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4o do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

22.

É como voto.

Juiz

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025